Tribunal: TJDFT
Processo: 0705389-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL HABEAS CORPUS n. 0705389-84.2022.8.07.0000 Impetrantes: Wanderley San da Cruz Barbosa Paciente : Cledson de Aguiar Brandão Relator : Desembargador JAIR SOARES O paciente, preso na cidade de Manaus/AM, em 14.10.21, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado cometido em 10.5.06, teve autorizado, pelo juiz da VEP, o recambiamento dele ao Distrito Federal (pedido de providências 0408307-26.2021.8.07.0015). O juiz da ação penal, ao examinar pedido de reconsideração, manteve a determinação de recambiamento do paciente, em 18.1.22. Sustenta o impetrante que o paciente reside na cidade de Manaus/AM, onde tem família e faz tratamento médico. O recambiamento caracteriza constrangimento ilegal, por violação ao princípio da intranscedência, distorção do objetivo da ressocialização e quebra de convívio familiar. Além disso, não há prejuízo no cumprimento da prisão preventiva em sua comarca de residência, em razão do “juízo 100% digital” e possibilidade de realização de audiência por vídeoconferência. Requer seja concedida liminar, para suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento definitivo do habeas corpus. Conquanto o art. 103 da LEP disponha sobre a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, não é direito absoluto do preso a escolha do local de cumprimento da pena. O crime foi cometido no Distrito Federal, em 10.5.06, e o paciente se evadiu logo após os fatos, tendo sido preso em Manaus/AM apenas em 14.10.21, o que demonstra que pretendeu se furtar à responsabilização penal. Consta que o paciente é portador de diabetes mellitus (CID E14:8), com histórico de pancreatite prévia, em uso de medicamentos e controle de glicemia (IDs 32906255/7). Os laudos de atendimentos psiquiátrico e psicológico são dos anos de 2016 e 2017 (ID 32906255 – p. 1/6). Não há, até o momento, comprovação de qualquer doença grave que impeça o recambiamento. O juiz da Vara de Execuções Penais já autorizou o recambiamento do paciente para um dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal (ID 112172071 – ação penal originária), o que facilitará o acompanhamento da ação, o exame de questões relativas ao seu estado de saúde e a produção de provas. Eventual risco à integridade física e psicológica que o paciente possa ter em presídio do Distrito Federal – como afirmado pelo impetrante – não é argumento idôneo para evitar a transferência, sobretudo se não há elementos concretos que evidenciam a existência do risco alegado. A integridade física do preso deve ser garantida pelas autoridades e pelo juiz da execução penal do local de cumprimento da prisão. Não bastasse, é pacífico o entendimento de que não se admite habeas corpus substitutivo de recurso. E, no caso, era cabível recurso de agravo em execução da decisão da VEP que autorizou o recambiamento (HC 496.049/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019). Confira-se, ainda, julgado do Tribunal: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A CORRIGIR DE OFICIO. Da decisão proferida em execução penal cabe recurso de agravo, no caso interposto e em processamento. Não há manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão que determinou o recambiamento do paciente para a Comarca de Uberlândia/MG com fundamento na superlotação dos presídios do Distrito Federal e no fato de o paciente ter sido processado e condenado em Minas Gerais. Ordem inadmitida. De ofício, não se vislumbrou manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada.” (Acórdão n.1166916, 07058141920198070000, Relator: Des. Mario Machado 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 02/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador JAIR SOARES